Tribunal: TJBA
Processo: 8042271-38.2021.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8042271-38.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM DESFAVOR DE WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS, À ÉPOCA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE, NESTE ESTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 54, § 2º, INCISOS I E V, DA LEI Nº 9.605/98. PRELIMINARES SUSCITADAS DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUICADA A ANÁLISE DAS PREFACIAIS ARGUIDAS, EIS QUE JÁ APRECIADAS E REJEITADAS QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERTADA. NO MÉRITO, O ACERVO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS DEMONSTRA A PRÁTICA DELITIVA AO RÉU IMPUTADA. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCTADAS, NO MÉRITO, AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Prejudicada a análise das preliminares de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa suscitadas, porquanto já devidamente apreciadas e rejeitadas quando do recebimento da denúncia contra o réu ofertada.

2. No mérito, prática de conduta ilícita, pelo antão gestor municipal, que causou poluição ambiental, resultando em danos à saúde da população local, bem como à fauna e à flora.

3. Lançamento no solo de resíduos sólidos em desacordo com as exigências legais. Descumprimento de cláusulas do TAC firmado com o Ministério Público local.

4. Lastro probatório consistente que demonstra a prática do delito tipificado no art. 54, § 2º, incisos I e V, da Lei nº 9.605/98.

6. Ação Penal julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042271-38.2021.8.05.0000
, em que figuram, como autor, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como réu, WELIGTON CAVALCANTE DE GOIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em, julgada prejudicada a análise das preliminares suscitadas, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a Ação Penal proposta
, nos termos do voto do relator.